Tribunal: STF
Processo: Rcl 87057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pela Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 3007768-52.2025.8.26.0000, por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta o reclamante:



    O processo de origem (autos n.º 1001367-55.2025.8.26.0070) trata de ação de obrigação de fazer em que se objetiva o fornecimento do medicamento Trabectedina (Yondelis®), para tratamento de Lipossarcoma mixoide (CID 49.9). 



    [...]



    A parte autora, no bojo do processo de origem (autos n.º 1001367-55.2025.8.26.0070), pleiteou a adoção de providências práticas voltadas à concretização da condenação proferida nos autos de origem.



    [...]



    O Estado de São Paulo, então, requereu a observância da Súmula Vinculante nº 60 e do Tema 1.234 de Repercussão Geral, para que o bloqueio de ativos financeiros estaduais fosse limitado ao teto do PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo (ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor) e que o procedimento fosse integralmente operacionalizado pela serventia do juízo e não pela parte autora. 



    O juízo de primeiro grau, em interpretação equivocada do Tema 1.234 de Repercussão Geral, afastou a pretensão do Estado, determinando o sequestro com base nos orçamentos apresentados pela parte autora, afastando-se a tese de necessidade de obediência ao teto do PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo fixado pela CMED (ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor), culminando em bloqueio de valores superiores ao máximo permitido pelos parâmetros do C. STF nos precedentes vinculantes invocados. 



    [...]



    Ou seja, o Tribunal a quo se recusou a cumprir a determinação vinculante estabelecida no julgamento do Tema 1.234 de Repercussão Geral e na Súmula Vinculante nº 60, visto que não observou os valores que constam no PMVG como teto para a aquisição do fármaco.



    [...]



    É incontroverso nos autos que o valor fixado para fins de sequestro com base nos orçamentos particulares trazidos pela parte autora supera o teto do PMVG (ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor). 



    [...]



    Em outras palavras, entende a r. decisão reclamada que o PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo (ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor) aplicar-se-ia tão somente às hipóteses de medicamento destinado ao SUS ou quando comprado diretamente pelo Estado para fins de cumprimento de ordem judicial. 



    Portanto, a r. decisão reclamada tratou da questão de maneira oposta ao exigido pelo Temas 1.234 e pela Súmula Vinculante n.º 60, visto que, em tais precedentes vinculantes, determinou-se a incidência do teto exatamente para o caso de compra do medicamento pela via jurisdicional em razão de descumprimento da ordem de fornecimento, visto que prevê que: “(...) Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.” 



    [...]



    A r. decisão reclamada, portanto, ao afastar a incidência do teto do PMVG (ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor), desrespeita a Súmula Vinculante nº 60 e a tese vinculante firmada no julgamento de mérito do Tema 1.234 de Repercussão Geral (doc. 1, pp. 1-9).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    d) ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para anulá-la, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992). (Doc. 1, p. 11). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    O enunciado da Súmula Vinculante nº 60 encontra-se assim redigido:



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    No julgamento do RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 1.234 da Repercussão Geral), precedente que deu origem à Súmula Vinculante ora em análise, o Supremo Tribunal Federal homologou acordo que estabeleceu diretrizes a serem observadas nas ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 



    A controvérsia dos autos restringe-se ao cumprimento, pelo juízo reclamado, do item 3.2 da tese firmada no Tema 1.234. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado, no ponto pertinente à controvérsia:



     3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor (grifei).



    O agravo apresenta a seguinte ementa:



DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que concedeu liminar para fornecimento de medicamento oncológico à autora, diagnosticada com lipossarcoma mixoide. Alega ausência de probabilidade do direito e necessidade de observância das Súmulas Vinculantes 60 e 61. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, sem observância das Súmulas Vinculantes, é adequada, considerando a urgência do tratamento e a hipossuficiência da autora. III. Razões de Decidir 3. A urgência do tratamento é evidenciada pela gravidade da doença e ineficácia de tratamentos anteriores. 4. O medicamento tem registro na ANVISA e demonstra eficácia e segurança, conforme relatórios médicos e ensaios clínicos. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão de primeiro grau é prudente e resguarda a integridade física da autora. 2. A espera por procedimentos administrativos equivale a negar o tratamento necessário. Legislação Citada: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, 489, § 1º. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 3004686-13.2025.8.26.0000, Rel. Osvaldo de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 22.05.2025. STJ, EDcl no MS 21.315-DF, j. 08.06.2016 (doc. 2, p. 100).



    Transcrevo no que interessa os fundamentos:



    Eventual utilização do PMGV, se refere a valores ou descontos especificamente destinados ao governo, como o próprio nome diz, o qual não é disponibilizado ao cidadão comum.



    [...]



    Ao deixar de cumprir o comando judicial voluntariamente e também no prazo posteriormente fixado, a própria administração obstou a compra pelos parâmetros de precificação. 



    Até porque, repita-se, não se pode exigir do agravado desconto que cabe exclusivamente ao ente público. Como o próprio nome diz, PMVG, Preço Máximo de Venda ao Governo, se refere a descontos que somente o ente público pode requerer.



    [...]



    Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo infraconstitucional e constitucional. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso (doc. 2, pp. 104-106);



    Conforme se constata, a autoridade reclamada, ao autorizar bloqueio em valor superior ao PMVG para viabilizar a aquisição do medicamento, desconsiderou a diretriz fixada no item 3.2 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a qual veda, em qualquer hipótese, o pagamento judicial em montante que exceda o referido teto. Tal aquisição deve ser realizada por intermédio da serventia judicial, diretamente com o fabricante ou distribuidor, e não mediante repasse de valores à parte beneficiária com base em preço de mercado.



    No caso concreto, a decisão reclamada autorizou que a parte exequente adquirisse diretamente o medicamento, com recursos oriundos de sequestro judicial, pelo preço de mercado e facultando a intermediação da serventia. Tal medida afronta, de forma inequívoca, o conteúdo normativo da tese fixada, que não admite exceções quanto à observância do PMVG, nem relativiza a exigência de aquisição por via judicial formal. 



    Nesse ponto, na minha compreensão, a decisão reclamada não está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, no sentido de que a distinção traçada pelo juízo de origem entre aquisição “particular” e “pública” não encontra fundamento nos citados precedentes vinculantes.



    Portanto, a decisão reclamada descumpriu precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, fixados nos julgamentos dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente).



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões: Rcl 75.699, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/2/2025; Rcl 76.047, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/2/2025; e Rcl 76.878, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/3/2025; Rcl 80.175, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 4/6/2025; Rcl 80.836, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/6/2025; Rcl 86.684/RJ, da minha relatoria, DJe 3/11/2025. 



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a observância dos termos do que foi definido nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator